Tribunal: TJPA
Processo: 0141553-79.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141553-79.2015.8.14.0087

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: BENILDA DE SOUSA VERGOLINO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em ação indenizatória por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida; (
ii
) saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel; (
iii
) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas decorrentes do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 996), sendo inviável inovação recursal quanto à tese de inaplicabilidade.

4. A responsabilidade civil no âmbito consumerista é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a instituição financeira.

5. A instituição financeira não atua como mera repassadora de recursos, possuindo dever legal de fiscalização e acompanhamento da obra, o que evidencia sua corresponsabilidade pelo inadimplemento contratual.

6. O atraso significativo na entrega do imóvel, aliado à inexistência de início das obras mesmo após liberação de recursos, configura falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor.

7. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, diante da violação ao direito fundamental à moradia e da angústia suportada pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 2. A instituição financeira responde solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel quando possui dever de fiscalização e acompanhamento da obra. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ECONOMISA Companhia Hipotecária
contra decisão monocrática proferida
nos autos da Apelação Cível nº 0141553-79.2015.8.14.0087, oriunda do Juízo de origem, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por
BENILDA DE SOUSA
VERGOLINO
.

A decisão agravada conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou solidariamente a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do atraso na entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Nas razões, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ao argumento de que a relação jurídica decorre de atividade de fomento estatal, no âmbito do programa habitacional voltado à população de baixa renda, não configurando relação de consumo.

Afirma que não houve financiamento imobiliário, mas mera operacionalização de subvenção econômica oriunda de recursos públicos, sendo sua atuação restrita ao repasse de verbas e análise técnica dos projetos, sem ingerência na execução das obras.

Sustenta ainda a ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que eventuais falhas na execução do empreendimento decorreriam de atribuições do Município e da construtora, não havendo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, tampouco solidariedade entre os envolvidos.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o seu provimento para afastar sua condenação e inverter os ônus sucumbenciais.

Não apresentadas as contrarrazões (certidão I
d.
33561118
).

Juízo de admissibilidade do agravo interno

(
Id.
33566949
)
.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (
ii
) da responsabilidade civil da recorrente; (
iii
) da configuração do dano moral indenizável
.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A tese recursal não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 996
fixou as seguintes teses jurídicas
em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3
:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

No caso em análise, o agravante suscita a não aplicação do CDC a faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, tese não dis
cutida na apelação, tampouco comprovada pelos documentos juntados
aos
autos.

A
plica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor nas demandas envolvendo o Programa Minha Casa, Minha Vida
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC
), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha
Vida .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (
ii
) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (
iii
) o valor fixado a título de danos morais.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema
996.
4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros.
5 .
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais."
,(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, correta a aplicação da legislação consumerista ao caso em exame.

DA
RESPONSABILIDADE CIVIL E DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O artigo 186 do Código Civil Brasileiro estabelece a regra geral da responsabilidade civil subjetiva, dispondo que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano
a outrem comete ato ilícito.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e possui como principal característica a
natureza objetiva
, nos termos do art. 14. Isso significa que
o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço ou do vício do produto, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse contexto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento podem ser responsabilizados solidariamente pelos prejuízos causados.

Da análise
do
s
autos
,
restou comprovado que a autora
/recorrida
fo
ra
contemplada como beneficiária do programa habitacional
Minha Casa,
Minha
Vida
, constando seu nome na lista de beneficiários.

As
informações constantes de ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru à presidência da COHAB
(
Id. 5481603 - Pág. 22)

demonstram que, transcorridos mais de cento e vinte dias após a emissão e entrega dos cheques à empresa responsável pela construção, as obras sequer haviam sido iniciadas.

Consta, ainda
do ofício referido
, que a recorrente detinha atribuições relativas à gestão dos recursos do programa no
M
unicípio
de Limoeiro de Ajuru.

Nos termos da Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades, compete às instituições financeiras e agentes habilitados não apenas a análise da viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas, como também o acompanhamento da execução das obras.

Dessa forma, não procede a alegação de responsabilidade exclusiva do ente municipal, uma vez que a instituição financeira não atuou
apenas no mero repasse de
recursos, possuindo dever legal de fiscalização e acompanhamento,
bem como de análise da viabilidade técnica,
o que
demonstra a sua
cor
responsabilidade pela não entrega do imóvel.

C
aracterizada
, portanto,
a falha na prestação do serviço e a consequente frustração da legítima expectativa da parte autora diante do inadimplemento prolongado
.

Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral, diante da angústia e da frustração experimentadas pela não concretização d
a expectativa referente ao
direito à moradia.

Assim,
não prosperam as alegações do recorrente, devendo ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026